Tribunal: TJSP
Processo: 1002438-54.2015.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r Municipal no 2.098/10 – Desvio de função não comprovado – Vedação ao reajuste ou aumento de vencimentos de servidores pelo Poder Judiciário sob o fundamento da isonomia – Aplicação da Súmula no 339 do STF – Precedentes – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002438-54.2015.8.26.0681; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Louveira

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidores públicos do Município de Louveira – Equiparação salarial – Alegação do exercício das funções de Professor de Ensino Básico por Monitores de Ensino Básico – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cargos que possuem atribuições específicas, nos termos da Lei Complementar Municipal no 2.098/10 – Desvio de função não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidores públicos do Município de Louveira – Equiparação salarial – Alegação do exercício das funções de Professor de Ensino Básico por Monitores de Ensino Básico – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cargos que possuem atribuições específicas, nos termos da Lei Complementar Municipal no 2.098/10 – Desvio de função não comprovado – Vedação ao reajuste ou aumento de vencimentos de servidores pelo Poder Judiciário sob o fundamento da isonomia – Aplicação da Súmula no 339 do STF – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002438-54.2015.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que são apelantes AMANDA
LAIZ TOMAZ DE CAMARGO, BETANIA MARIA ELOI, CLAUDIO ROSA PINTO,
CRISTRIANE FRANCISCO DE LIMA DELGADO, DANIELA CONTURSI SCAVONE,
DÉBORA PONTES DE SOUZA, ELVIRA SOUZA SANTOS, GLAUCIA ROBERTA
DA SILVA DO CARMO, LILIAN FERNANDA TONIN MARTINS, MARIA DO
CARMO DOMINGUES VIÇOSA DA SILVA, MARCIA HELENA CONCEIÇÃO
FURLAN, MARIA CRISTINA HENRIQUE, MARINA DA ROCHA TERRA, MILENA
DIAS FERREIRA DA SILVA, MONISE RIBEIRO DA SILVA BATISTA, OSVANDA
SANTANA SOUZA, PAULA CRISTINA DE CASTRO, RENATA FERREIRA DA
SILVA, RITA DE CÁSSIA FERREIRA ARA, ROSANGELA APARECIDA GOMES DE
ALMEIDA, ROSANI DE JESUS SALES, SANDRA FERMINO DE SOUZA, IZABEL
DE FATIMA CURI, LETICIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS
LEMOS BIANQUINI, MARINALVA RIBEIRO DOS SANTOS FRANSOZI, RITA DE
CÁSSIA CAMURCI e AUREA ALVES VIEIRA FERREIRA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-54.2015.8.26.0681 -Voto no 30.181
2
Voto no 30.181
Apelação no 1002438-54.2015.8.26.0681
Apelantes: Amanda Laíz Tomaz de Camargo e outros
Apelado: Município de Louveira
Comarca: Vara Única de Louveira
Juíza: Dra. Camila Corbucci Manzano
APELAÇÃO
Ação declaratória
Servidores públicos do
Município de Louveira Equiparação salarial Alegação do
exercício das funções de Professor de Ensino Básico por
Monitores de Ensino Básico
Sentença de improcedência

Pretensão de reforma Impossibilidade Cargos que possuem
atribuições específicas, nos termos da Lei Complementar
Municipal no 2.098/10 Desvio de função não comprovado
Vedação ao reajuste ou aumento de vencimentos de servidores
pelo Poder Judiciário sob o fundamento da isonomia Aplicação
da Súmula no 339 do STF Precedentes Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Amanda Laíz Tomaz de
Camargo e outros em face do Município de Louveira, com o objetivo de serem incluídos
no quadro do Magistério Municipal, como Professores de Ensino Básico, com equiparação
salarial e demais benefícios, sob o argumento de exercerem suas atribuições em desvio de
função.
Conforme sentença de fls. 356/361, o pedido foi julgado
improcedente, condenados os autores ao pagamento das custas e despesas processuais,
mais honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art.
85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformados, apelam os autores. Sustentam, em síntese, que há
comprovação do desvio de função, pois vêm se submetendo habitualmente a exercerem
funções totalmente diversas do cargo para o qual prestaram concurso sem, todavia,
receberem os correspondentes benefícios. Asseveram que apresentaram vasto material
probatório acerca das atividades pedagógicas exercidas, bem como afirmam ter
demonstrado que uma monitora ficou responsável por uma sala de aula oriunda de
desmembramento de uma creche pelo prazo de um ano, a configurar o desempenho da
função de professor (fls. 365/373).
Houve resposta (fls. 379/388).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-54.2015.8.26.0681 -Voto no 30.181
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe nego provimento.
Ao que consta, os autores foram admitidos no serviço público
municipal no cargo de Monitor de Ensino Básico, mas alegam que passaram a
desempenhar funções de Professor em sala de aula, tais como planejamentos pedagógicos
anuais e mensais, reuniões pedagógicas, reuniões com pais de alunos, agenda de alunos,
relatórios, entre outras de cunho pedagógico, sem receber a devida remuneração pelos
serviços prestados a esse título, de forma habitual, razão pela qual postulam a equiparação
salarial, mais benefícios inerentes ao cargo de professor.
Porém, sem razão.
É cediço que, nos termos do que prevê o art. 37, XIII, da
Constituição Federal, é vedado o aumento de vencimentos, pela via da equiparação. Além
disso, de acordo com a Súmula no 339 do STF é vedado o aumento de vencimentos de
servidores públicos pelo Poder Judiciário (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento da
isonomia”).
Por outro lado, o servidor tem direito à indenização correspondente
à eventual diferença remuneratória, entre a função que ele exerce e a que passou a exercer,
de forma ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Nesse sentido, aliás,
já há a Súmula no 378 do Eg. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Reconhecido
o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
No âmbito do Município de Louveira, nos termos da Lei
Complementar Municipal no 2.098/10, são funções do cargo de Monitor:
“Cargo: Monitor de Ensino Básico. Requisitos: Ensino Médio com Especialização
em
Magistério ou Curso Superior em Pedagogia. Atribuições: Executar atividades
diárias
de recreação e trabalhos de artes diversas com crianças; acompanhar as crianças
em
passeio, visitas e festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar as crianças no
que se
refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; servir refeições e
auxiliar crianças menores a se alimentarem; auxiliar a criança a desenvolver a
coordenação motora; observar a saúde e o bem estar das crianças, levando-as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-54.2015.8.26.0681 -Voto no 30.181
4
quando necessário, para atendimento medico e ambulatorial; ministrar
medicamentos
conforme
prescrição
medica,
prestar
primeiros
socorros,
cientificando o superior imediato da ocorrência; orientar os pais quanto da higiene
infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; levar ao conhecimento do
chefe imediato qualquer incidente ou dificuldades ocorridas, vigiar e manter a
disciplina das crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos cuidados de seu
substituto ou responsáveis, quando afastar-se, ou ao final do período de
atendimento, apurar a frequência diária e mensal dos menores; auxiliar no
recolhimento e entrega das crianças que fazem uso do transporte escolar,
acompanhando-as na entrada e saída do mesmo, zelando assim pela sua
segurança; auxiliar professores e substitui-los em sala de aula quando necessário,
executar tarefas afins, outras atribuições inerentes ao cargo. Referência: IV. Carga
Horária: 40 horas semanais (...)”.
Por outro lado, o Professor de Ensino Básico exerce atividade
docente e possui as seguintes atribuições:
“Cargo: Professor de Ensino Básico. Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia
com habilitação para o Magistério devidamente registrado no MEC ou órgão por
ele delegado. Atribuições: Promover a inserção das crianças no mundo da escrita,
por meio de vivências que estimulem e favoreçam o contato com práticas de
utilização da leitura e escrita, possibilitando a percepção de sua função social,
mesmo antes de elas terem adquirido o domínio do ler e do escrever; Criar
condições para que o aluno estabeleça uma relação prazerosa, interativa e reflexiva
com o que aprende; Assegurar a sistematização do processo de alfabetização em
desenvolvimento; Incentivar a utilização de diferentes linguagens na expressão das
idéias e percepções dos alunos; Organizar o currículo, em eixos de trabalho
orientados para a construção de diferentes linguagens e para as relações que ela
estabelece com os objetos de conhecimento: movimento, música, artes visuais,
linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática; Criar oportunidades
para que as crianças comuniquem suas idéias e seus significados aos outros, com
liberdade, usando referenciais próprios, sentindo-se respeitadas e valorizadas;
Propiciar as crianças, vivências de situações/eventos próximos de suas experiências
cotidianas de desenvolvimento social, cognitivo e psicológico; Colaborar no
acolhimento das famílias dos alunos, criando vínculos afetivos e maiores
oportunidades de conhecimento da cultura escolar pelas mesmas, para que possam
tornar-se cada vez mais seguras na atribuição de sentido e no acompanhamento das
atividades que seus filhos realizam; Organizar o tempo com a constituição de uma
rotina flexível e adequada à criança como instrumento facilitador do ensino e da
aprendizagem, planejando atividades de sala de aula (planejamento do dia, da
semana); Habilidades de refletir sobre o cotidiano, de agir de forma reflexiva
(conversar com os alunos sobre o que se faz, por quê e para que se faz); Preparar o
espaço escolar para que a criança possa usufruí-lo nos vários momentos do dia, nos
diferentes projetos e atividades que estejam sendo desenvolvidos, organizando na
sala de aula, os recursos materiais necessários como brinquedos, livros, lápis,
papéis, tintas, sucata, panos, massinhas, livros, revistas, jornais, cartazes, panfletos,
etc. que devem ser de fácil acesso à criança; Desenvolver autonomia e
responsabilidade no processo de auto-regulação, exercitando o convívio
democrático; Compreender o sentido do individual e do coletivo, desenvolvendo o
senso de responsabilidade pelo que é de todos; Habilidade de organizar e controlar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-54.2015.8.26.0681 -Voto no 30.181
5
o consumo/ reposição e a utilização dos materiais; Favorecer as interações, o
atendimento diferenciado e o desenvolvimento apropriado das atividades
curriculares, tendo em vista garantir uma efetiva aprendizagem a todos; Ter como
proposta, que a avaliação assume função diagnóstica e reguladora do processo
ensino-aprendizagem, permitindo a implementação da ação educativa com base nas
necessidades de aprendizagem dos alunos; Desenvolver um conjunto de
capacidades que assegurem ao aluno a apropriação do sistema alfabético
ortográfico, possibilitando a ele ler e escrever com autonomia e usar a língua nas
práticas sociais da leitura e da escrita; Fazer os registros relativos ao processo de
aprendizagem dos alunos, bem como os meios de informação aos pais sobre o
desenvolvimento dos alunos, devendo apoiar-se em instrumentos de natureza mais
qualitativa como fichas descritivas, relatórios individuais, cadernos ou “diários” de
campo, portfólios, agenda do aluno, caderno da turma e outros; Esses instrumentos
de registro - do professor e/ou do aluno devem explicitar os processos em
desenvolvimento, dando uma visão mais clara das aquisições e necessidades em
curso, não se reduzindo a classificações simples; Ao final de cada ano, deve haver
uma avaliação global do desenvolvimento dos alunos envolvendo todos os objetivos
previstos para o período para subsidiar o planejamento da continuidade dos
trabalhos no ano seguinte e tendo em vista a elaboração de uma síntese dos
progressos individuais alcançados para comunicação aos pais e alunos. Essa
avaliação global diz respeito a uma análise criteriosa do processo vivenciado pelo
aluno durante o ano, considerando a caminhada registrada nos diversos
instrumentos utilizados, para a construção de uma visão sintética de sua evolução
individual ponto de partida e ponto de chegada em relação aos objetivos
perseguidos e de sua situação em relação ao coletivo da turma; Garantir a
continuidade e coerência do trabalho a ser desenvolvido na escola, atuando
efetivamente como uma equipe: planejem, desenvolvam seus planos e avaliem todo
o processo ensino aprendizagem de forma criativa, integrada e cooperativa.
Referência: III-EM; Carga Horária: 25 horas semanais (...)”.
Sucede que, no caso, a prova documental é insuficiente para
demonstrar que os autores desempenhavam habitualmente funções exclusivas do cargo de
Professor de Ensino Básico, eis que ficou demonstrado apenas que realizaram eventuais
substituições com o desempenho de atividades próprias do cargo de monitor
Nesse contexto, são os documentos de fls. 88/89 e 102/117, a
demonstrar que a escolha/planejamento das atividades foi realizada por professora, o que é
previsto como atribuição exclusiva do cargo, sendo que a aplicação de tais atividades de
recreação e artes são inerentes ao cargo de monitor, enquanto os documentos de fls. 90/101
(“Escala de Substituição das Professoras pelas Monitoras”) indicam a ocorrência de
eventuais substituições.
Tal cenário, aliás, é corroborado pela prova testemunhal realizada,
pois conforme consignado na sentença: “A testemunha Ester Fernandes de Matos Oliveira
disse que foi diretora da escola “Nicolau Finamore”, nesta municipalidade, constatando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-54.2015.8.26.0681 -Voto no 30.181
6
que os monitores de ensino básico substituíam os professores faltantes, em razão de
abonada ou licença médica, sem a realização de atividades complexas; porém, em uma
situação específica, uma monitora ficou responsável por uma sala de aula pelo período de
um mês, enquanto a professora estava em licença prêmio. Soube que uma monitora
permaneceu responsável por sala de aula oriunda de desmembramento, existente em uma
creche, pelo prazo de um ano. Outrossim, a testemunha Patricia Regina de Godoy contou
que é mãe de aluna, sabendo que os monitores substituem os professores sempre que
necessário. Por fim, a testemunha Juliana Mattiazo Figueiredo do Prado narrou que é
professora de inglês da municipalidade, verificando a substituição dos professores pelos
monitores, por tempo que variavam entre minutos até todo o dia” (fl. 360 da sentença).
Ou seja, como bem decidiu a i. magistrada a quo, “É importante
destacar que eventual “desvio de cargo” teria como pressuposto que o monitor realizaria
atividade de planejamento didático e gerenciamento da sala de aula, sendo, ainda,
responsável técnico por todas as atividades da turma, que são exclusivas do cargo de
professor. Mas, o que se observa é que as atividades realizadas foram de apoio
especializado” (fl. 360).
Além disso, há diferença quanto à jornada de trabalho
desenvolvida, visto que a do Professor de Ensino Básico constitui-se de 25 horas semanais,
nos termos da Lei Complementar no 2.098/10, enquanto a carga horária dos Monitores de
Ensino Básico é de 40 horas semanais, não sendo de mais acrescer que o cargo de
Professor de Ensino Básico exige como requisito formação superior em pedagogia, com
habilitação para o magistério, o que não foi comprovado pelos autores.
Nesses termos, fica claro que as atribuições dos cargos não são as
mesmas, posto que a grande diferença entre elas e a função pedagógica exercida de forma
privativa pelos professores. Assim, ainda que se considere que as funções exercidas pelos
autores algumas vezes coincidam de forma parcial com aquelas desenvolvidas pelos
professores, é certo que apenas tal circunstância, na hipótese dos autos, não tem o condão
de igualar os cargos para fins de equiparação salarial, sob pena, aliás, de violação à Súmula
no 339 do C. Supremo Tribunal Federal.
Como se vê, o contingente probatório não se mostra suficiente à
comprovação do alegado desvio de função, ao contrário do que insistem os recorrentes,
sendo forçoso concluir que não se desincumbiram do ônus que lhes competia, a teor do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-54.2015.8.26.0681 -Voto no 30.181
7
dispõe o artigo 371, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, aliás, tem julgado esta Col. Corte ao apreciar casos
semelhantes ao da apelante:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

Servidora Pública Municipal de Jaú Recreadora de Creche
Pretensão de equiparação salarial com o cargo de professora
municipal
Sentença de improcedência pronunciada em
primeiro grau Cargo de Recreadora de Creche que não se
confunde com o cargo de professora
Impossibilidade de
equiparação ou reconhecimento de desvio de função
As atividades desenvolvidas pela autora são, em regra,
administrativas, sendo tarefas de cuidados com os alunos e não
de docência No mais, aplicação da Súmula Vinculante 37 do
STF Precedentes desta E. Corte Sentença mantida Recurso
improvido” (Apelação Cível 1008954-63.2015.8.26.0302; Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018).
“APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDORA
PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE PIRACICABA. DESVIO DE FUNÇÃO. Pleito
formulado pela autora no sentido de obter o reconhecimento do
desvio de função com equivalência e equiparação do seu cargo de
Monitora de Creche ao de Professora de Educação infantil, o
pagamento da diferença salarial nos últimos 05 anos, bem como
horas extraordinárias e hora de estudo e demais reflexos a que
tem direito. Impossibilidade do reenquadramento pleiteado pela
autora - Vedação no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal,
bem como na Súmula 339 do STF, sendo, portanto, inviável no
caso em tela. Pretensão de equiparação de funções distintas, que
exigem
requisitos
diversos
de
qualificação
para
seu
preenchimento. Autora que, no caso concreto, não apresenta
qualificação técnica para exercer cargo de Professora.
Impossibilidade de reconhecimento de desvio de função.
Precedentes da Seção de Direito Público do TJSP. R. sentença
reformada para julgar improcedente o pedido. Inversão dos ônus
da sucumbência
Condenação da autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, I a IV do
Código de Processo Civil de 2015, observando-se a gratuidade de
justiça. RECURSO DE APELAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRACICABA E REEXAME NECESSÁRIO
PROVIDOS”
(Apelação
Cível
1018908-74.2015.8.26.0451;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-54.2015.8.26.0681 -Voto no 30.181
8
Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de
Registro: 18/10/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA -SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DE GUARUJÁ - DESVIO DE
FUNÇÃO Pretende o reconhecimento de desvio de função, com
o pagamento das diferenças salariais e reflexos nas demais
verbas - Desvio de função não comprovado Incumbe ao autor a
prova do fato constitutivo de seu direito, nos exatos termos do art.
373, I, do CPC - Ratificação da sentença (artigo 252 do
Regimento Interno do TJSP) - Recurso não provido (Apelação
Cível 1004589-38.2017.8.26.0223; Relator (a): Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2018; Data de
Registro: 15/05/2018).
Destarte, a hipótese é mesmo de improcedência do pedido.
Por fim, mantida a improcedência do pedido, registro a necessidade
de majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, considerado o trabalho
adicional realizado pelo patrono em grau recursal, nos termos do que dispõe o art. 85, §11,
do CPC, razão pela qual elevo a verba honorária em R$ 200,00 (duzentos reais).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora